Tribunal: TJDFT
Processo: 0714038-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA. VÁLIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES RELEVANTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa do réu contra sentença que o condenou pelos crimes dos arts. 14, caput, e 15, caput, da Lei n.o 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 20 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da substituição da pena para apenas uma restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de disparo de arma de fogo; (ii) estabelecer se é cabível a redução da substituição da pena privativa de liberdade para apenas uma restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão do réu na fase policial e a apreensão da arma em poder de sua companheira, logo após tentativa de ocultação, comprovam a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo.
4. Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo de forma detalhada, coesa e convergente, constituem meio de prova idôneo, especialmente quando confirmados por laudos periciais e autos de apreensão.
5. Não há contradições relevantes nos relatos dos agentes, que confirmaram a visualização do réu efetuando disparos e repassando a arma para sua esposa, de modo a afastar a alegação de fragilidade probatória.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos observa o art. 44, § 2o, do Código Penal, pois a reprimenda total supera um ano de reclusão, além de se mostrar adequada e proporcional diante da gravidade da conduta — disparos em via pública e área populosa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.